Tribunal: TJDFT
Processo: 0725409-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725409-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON ABRAHAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLEITON ABRAHÃO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, Dr. Lizandro Garcia Gomes Filho, que, nos autos de ação cominatória visando o custeio de medicação ajuizada contra DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 60580637), o autor afirma, em singela síntese, que restou suficientemente comprovada a situação de hipossuficiência diante do cotejo de sua remuneração em face de empréstimos bancários, contribuição “pensão militar”, pensão alimentícia e despesas com aluguel, medicamentos e sustento do núcleo familiar. Afirma a presença do perigo de dano, requerendo, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para deferir os benefícios da gratuidade de justiça e permitir o prosseguimento do feito. Sem preparo em razão do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida antecipatória vindicada, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 140/2015. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários mínimos (R$ 7.060,00), por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na espécie, o julgador de origem indeferiu o benefício em razão da renda percebida pelo agravante de valor superior a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Com efeito, verifica-se que o agravante, servidor público, aufere renda mensal no valor aproximado de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais) que, após os descontos compulsórios e empréstimos pessoais descontados em folha de pagamento, resulta na remuneração mensal líquida de cerca de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), de modo que a sua condição financeira não se amolda prima facie ao parâmetro adotado. Os contracheques carreados aos autos não são suficientes para demonstrar o comprometimento da renda que inviabilize ao autor agravante arcar com os custos do processo, até porque nenhum outro documento foi juntado ao feito, que permita aferir o comprometimento dos recursos como elemento a ser ponderado na avaliação da capacidade financeira do requerente do benefício. Inclusive, a par de ausente outros elementos de convicção afora os contracheques, impõe consignar que a contribuição “pensão militar” e os dois empréstimos apontados pelo agravante se inserem nos débitos consignados em folha de pagamento (ID 200581589 do processo referência), de modo que não comprometem a renda líquida acima mencionada. Na hipótese, efetivamente, os documentos colacionados aos autos não são suficientes para evidenciar a hipossuficiência financeira do agravante, apta a evidenciar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento do núcleo familiar, de modo a preconizar, ao menos em juízo de cognição sumária, o indeferimento do pedido liminar. Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da tutela recursal de urgência vindicada. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 22 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator